Tribunal: TJBA
Processo: 0500063-87.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500063-87.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAXUEL DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO ACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI 11.343/06.
NÃO ACOLHIMENTO
.
ALTA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
PLEITO
PARA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CP.
ACOLHIMENTO
. RÉU QUE CONTAVA COM 20 ANOS NA DATA DO CRIME. PENA FIXADA
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO
E 500 DIAS-MULTA
.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO COM A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO.
RÉU REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS PARA APLICAR A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I DO CP
(
ATENUANTE DA MENORIDADE
)
.

1-
Ex
trai-se do conjunto probatório, que a diligência dos policiais militares
que resultou na
abordagem,
recolhimento do objeto dispensado
e
prisão em flagrante delito
do Apelante,
pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo, a despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto no art.
240
,
§ 2º
, do
Código de Processo Penal
.

2-
C
onsiderando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela
Carta Magna
a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa
como ocorre no caso em tela
.

3- V
erifica-se
que a
materialidade do delito rest
ou
plenamente comprovad
a
,
pelo Auto de Exibição e Apreensão (id 65160635), Laudo Preliminar de Constatação (id 65160635) e Laudo Pericial Definitivo de id 65160634,
que positivou
a presença da substância benzoilmetilecgonina (Cocaína) no material apreendido
com o Apelante
.
A autoria do crime, por sua vez, revela-se inconteste por meio da prova oral produzida na fase extrajudicial e em Juízo.

4-
Os depoimentos dos policiais militares que prendem em flagrante o réu ou participam da investigação policial desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam todos os demais testemunhos, pela proximidade ao fato.

5- Insta consignar que a quantidade de droga apreendida foi relevante – de acordo com o laudo pericial, as cento e oitenta e cinco porções de crack pesavam 28,30g (vinte e oito gramas e trinta centigramas) - circunstância que desfaz a versão de que se destinaria ao consumo pessoal, o que reforça o entendimento quanto à
impossibilidade da almejada desclassificação do delito de tráfico para aquele inserto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

6-
A pena-base para o tipo incriminador foi fixada
acertadamente em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante a “culpabilidade elevada à espécie, ante a grande quantidade de droga e a periculosidade da droga apreendida”, como bem asseverou o douto magistrado a quo.

7-Na segunda fase, o MM. Juiz entendeu inexistentes agravantes
ou atenuantes
,
todavia, verifica-se que o Acusado, à data do crime, contava com a idade de vinte anos. Assim, havendo a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduz-
se
a pena em 1/6, perfazendo 06 anos e 08 meses
de reclusão
e mant
ém-se
500 dias-multa, por ser o mínimo para o caso em tela.

8-
Na terceira fase da dosimetria penal
não
foi aplicada
causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
vez que o apelante possui outra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (processo n. 0300805-67.2015.8.05.0088), circunstância que evidencia sua efetiva dedicação às atividades criminosas.

9-
Quanto ao pleito para aplicação da detração penal
a fim de alterar o regime de cumprimento da pena, não deve prosperar, pois a
certadamente foi fixado o regime
fechado
para o início de seu cumprimento (art. 33, § 2º, do CP),
vez que
se
trata de
réu
reincidente,
bem como não foi aplicada a substituição por penas restritivas de direito (art. 44 do CP) ou a concessão da suspensão condicional (art. 77 do CP), pois não foram preenchidos todos os requisitos objetivos necessários.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500063-87.2017.8.05.0088
,
em que figura como apelante

MAXUEL DE JESUS BARBOSA
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO PRESENTE APELO E
D
AR
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
pelas razões
dispostas no voto.